Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007819-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO(S):
A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, tal como decidido na decisão agravada que converteu a ação de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo placa de NPH 2636 em perdas e danos, considerando o valor do bem na tabela FIPE, haja vista a apreensão e alienação pela Polícia Rodoviária Federal que: “deve responder pelas perdas e danos, especialmente quando se conclui que a negativa de entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, nos termos da decisão de ref. 95, proferida em 26.02.2020, impossibilitou a retirada do bem apreendido junto a PRF, providencia que certamente evitaria a arrematação do bem.”
Ou seja, a princípio, de uma singela análise dos autos, verifica-se que fora o descumprimento pela própria instituição financeira da obrigação de fazer que deu ensejo à determinação de perdas e danos.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora